Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703541-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria de Fatima Gomes Rodrigues Agravados: Banco do Brasil S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Fatima Gomes Rodrigues contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0015052-08.2016.8.07.0001, assim redigida: “Conforme Decisão Saneadora de ID 32820252, pp. 2-10 (retificação no ID 32820255, p. 33-34), determinou-se a produção de prova pericial. O perito nomeado apresentou proposta de honorários no ID 32820262, pp. 35-36. A Primeira Requerida impugna o valor apresentado pelo perito a título de honorários periciais (ID 32820262, pp. 44-50). O perito apresentou nova proposta, pelo valor de R$ 3.420,00 (três mil quatrocentos e vinte reais) – ID 32820262, pp. 54-55 –. A Primeira Requerida apresentou nova divergência, pugnando pela fixação no valor de R$ 2 mil (dois mil reais) – ID 32820262, pp. 62-64 –. Houve suspensão do curso processual até a conclusão do julgamento do recurso repetitivo (Tema 955) – ID 32820262, p. 66. Retomado o curso processual, foi determinada a intimação do perito (ID 52008906), que ratificou a proposta de R$ 3.420,00 (três mil quatrocentos e vinte reais) a título de honorários (ID 53237000). É o breve relato. D E C I D O. Impugna a parte requerida a proposta de honorários formulada, ao argumento de que a perícia não se revestiria de maior complexidade, alto custo, nem requereria grande dispêndio de tempo (ID 32820262, pp. 62-64). Contudo, denoto que a proposta formulada e os esclarecimentos de IDs 32820262, pp. 35-36, e 53237000, bem descrevem as atividades a serem desenvolvidas e as horas necessárias para a realização dos trabalhos, de modo que a impugnação aviada não apresenta qualquer elemento apto a infirmá-los. De outro lado, a impugnação não apresenta qualquer elemento objetivo apto a infirmar o valor da nova proposta, mas apenas discordância com o valor pleiteado. Sopesa-se, ainda, a quantidade de quesitos formulados pelas partes (ID 32820262, pp. 15-17; 21-24; e 26-30), para considerar razoável o valor dos honorários proposto pelo perito. Desse modo, FIXO os honorários periciais no valor de R$ 3.420,00 (três mil quatrocentos e vinte reais). Preclusa esta Decisão, INTIMEM-SE a requerida para que efetue o depósito dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão para produção da prova. Depositado o valor dos honorários periciais, prossiga-se nos termos da Decisão Saneadora. I.” Alega a agravante, em suas razões recursais (fls. 1-8, Id. 14279568), em síntese, que a pretensão de recomposição do valor do benefício de aposentadoria complementar depende da produção de prova atuarial produzida por perito especializado no tema. Acrescenta que o perito designado pelo Juízo singular não conta com especialização necessária para elaborar o cálculo atuarial exigido. Assim, conclui haver a necessidade de substituição do perito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu provimento para que seja reformada a decisão impugnada, com a subsequente determinação, ao Juízo singular, da substituição do perito designado por outro especializado em cálculo atuarial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos nos documentos às fls. 1-2 (Id. 14279570). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. Quanto à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo magistrado. Na hipótese, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito da qualificação do perito para a elaboração de cálculo atuarial, diante de situação concreta que exige a produção de prova pericial para examinar a legitimidade da pretensão de complementação de benefício de aposentadoria. No caso concreto ora examinado não há situação de urgência a justificar a admissibilidade do presente agravo. Aliás, é conveniente ainda observar que a suficiência da prova produzida deve ser avaliada pelo Juízo singular, a quem compete delimitar as questões controvertidas e as provas necessárias à prolação da sentença. Assim, o presente recurso não pode ser admitido e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não merece ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso em deslinde, no entanto, o agravo de instrumento mostra-se inadmissível. Nesse mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no PJe: 11/09/2018) (Ressalvam-se os grifos)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. INSATISFAÇÃO DIRECIONADA AO CONTEÚDO DA PROVA PERICIAL. ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 1.1. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que encerrou a fase instrutória. 2. A pretensão do agravante não permite ampliar as hipóteses previstas no art. 1015 do CPC, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 3. No caso em exame, é possível verificar que o agravante direciona sua insatisfação ao conteúdo da perícia, o que demonstra não ser a hipótese de interposição de agravo de instrumento. 4. O presente caso, ademais, não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1205341, 07093296220198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019) (Ressalvam-se os grifos)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. IRRECORRIBILIDADE. HONORÁRIOS DO PERITO. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte precedente (tema repetitivo no 988): "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1 Ocorre que a controvérsia no presente caso diz respeito ao montante arbitrado para o pagamento de honorários do perito, situação que não suscita urgência, pois o exame do referido tema pode ser postergado para análise em virtude de eventual recurso de apelação. 2.2. No caso, as despesas adiantadas devem ser redistribuídas ao final do processo, de acordo com a procedência, ou não, do pedido, momento em que a parte que adiantou determinada despesa será devidamente ressarcida. Assim, nos termos do art. 82, §2o, do CPC, ao final do processo, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas antecipadas. 2.3. Atente-se também à regra prevista no art. 465 do CPC, que permite ao magistrado autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito, devendo o restante ser pago apenas ao final. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1218529, 07109717020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019) (Ressalvam-se os grifos)” Convém ressaltar que a norma contida no art. 1015, inc. XI, do CPC diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Além disso, convém reiterar que não se trata de questão urgente. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator